Tribunal: STF
Processo: MS 37588
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 116.545/2021-STF.



    Os agravantes Milton da Costa Lima e outros, por meio da Petição 116.545/2021-STF, formulam desistência do mandado de segurança (documento eletrônico 119). 



    Pois bem.



    Este Supremo Tribunal, sobre a sistemática da repercussão geral, já decidiu que o impetrante pode desistir do mandamus a qualquer momento antes do término do julgamento. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido” (RE 669.367/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. para o acórdão Min. Rosa Weber).



    Isso posto, ante a regularidade do pedido, homologo a desistência do mandado de segurança (art. 21, VIII, do RISTF).



    Em razão do pedido de vista dos autos na sessão virtual de 26.11.2021 a 3.12.2021 (documento eletrônico 118), encaminhe-se cópia desta decisão ao Gabinete do Ministro Nunes Marques.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator